Tribunal: TJDFT
Processo: 0000290-56.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Roubo tentado. Reconhecimento pessoal. Depoimento da vítima. Provas.
1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - Se as provas - depoimento da vítima, na delegacia e em juízo, e o reconhecimento pessoal que fez do réu - não deixam dúvidas que ele é autor da tentativa de roubo, descabida a absolvição.
3 - Apelação não provida.